Tribunal: TJSP
Processo: 0001527-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Prisão preventiva – Pleito de aguardar em liberdade a tramitação do processo – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Insuficiência da imposição das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Descabida a alegação de que o

Ementa:
HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Prisão preventiva – Pleito de aguardar em liberdade a tramitação do processo – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Insuficiência da imposição das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de benefícios, caso seja condenado – Raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001527-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS
DANIEL ALVES DA SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO -
51a CJ - CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001527-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0001527-89.2020.8.26.0000
Comarca: Ubatuba
Autos: 1500045-94.2020.8.26.0626
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da
Comarca de Caraguatatuba 51a CJ
Paciente: Lucas Daniel Alves da Silva
Voto no 33028
HABEAS CORPUS Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
Prisão preventiva
Pleito de aguardar em
liberdade a tramitação do processo
Impossibilidade

Presentes os requisitos do art. 312 do CPP
Decisão
suficientemente fundamentada
Insuficiência da imposição
das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal Descabida a alegação de que o
paciente fará jus a uma série de benefícios, caso seja
condenado Raciocínio que se revela indesejável exercício de
futurologia Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001527-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, em favor de Lucas Daniel Alves da Silva, preso
preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
art. 14 da Lei 10.826/2003, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da
Comarca de Caraguatatuba
51a CJ, pleiteando a
expedição de alvará de soltura em seu favor, bem assim o
direito de aguardar em liberdade o trâmite da persecução
penal.
A impetrante sustenta, em suma, carecer de
fundamentação idônea a decisão que decretou a custódia
cautelar, bem assim sua desproporcionalidade, já que caso
o acusado seja condenado, certamente experimentará
condição mais branda do que a ora imposta.
Pontua
estarem
ausentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar e a suficiência da
aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
O pedido foi apreciado em plantão judiciário
pelo eminente Desembargador Roberto Grassi Neto, que
indeferiu a liminar pretendida (fls. 65/66).
Ratificado o indeferimento da liminar (fls.
68/69), foram prestadas as informações de estilo (fls.
72/72v), e a Ilustre Procuradora de Justiça Valderez
Deusdedit Abbud opinou pela denegação da ordem (fls.
74/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001527-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante porque, em
tese, no dia 05.01.2020, portava, em via pública, arma de
uso permitido, consistente em um revólver, de calibre .32,
municiado com cinco cartuchos, o que fazia sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (fls. 05/06).
Apresentado
em
audiência
de
custódia,
verificou-se a lisura formal da prisão em flagrante, a qual
foi
convertida
em
prisão
preventiva
por
decisão
satisfatoriamente fundamentada.
Nesse sentido, sopesou-se haver prova da
materialidade e indícios de autoria, plasmados no próprio
auto de prisão em flagrante, além de a gravidade concreta
dos fatos (porte de arma de fogo à noite, no centro da
cidade) indicar a necessidade da prisão processual para a
garantia da ordem pública. Não se olvidou, ainda, que o
paciente foi anteriormente beneficiado com a suspensão
condicional do processo, de maneira que a reiteração
criminosa sugere descaso com a lei penal. Conclui-se,
então, pela insuficiência de outras cautelares senão a
extrema (fls. 54/57).
Importante frisar, que não se exige fundamentação vasta para decisões desta natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001527-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a
imprescindibilidade de sua mantença, como in casu.
Diante de tal quadro, a reação estatal deve ser
proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal, no
presente caso, não pode ser outra senão a manutenção da
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
A propósito:
“[...] a situação relatada nos autos não recomenda a
concessão de liberdade provisória ao increpado,
pois havendo sinais indicativos da prática delitiva
em seu desfavor, torna-se recomendável e até
mesmo necessária, ao menos por ora, a manutenção
do
decreto
da
prisão
preventiva,
visando-se
assegurar a ordem pública e coibir a prática de tais
delitos que, pela sua gravidade, geram grande
intranqüilidade e insegurança social.” (HC no
990.10.023610-5, 15a Câm. Criminal, Rel. Ribeiro
dos Santos, j. 08.04.2010).
Ademais, o fato de o crime não ser perpetrado
mediante violência ou grave ameaça não lhe retira a ínsita
gravidade, pois, como bem observado no decisum ora
atacado, trata-se de conduta que, por si só, vulnera a
segurança pública e se constitui propulsor de diversos
outros delitos, esses sim violentos.
Descabida, ainda, a alegação de, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001527-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
eventual condenação, o paciente fará jus à fixação de
regime diverso do fechado, pois tal assertiva é mais do que
temerária, é mero e perigoso exercício de adivinhação.
Absolutamente impertinente, portanto, tal discussão no
presente momento processual e, principalmente, nesta via.
Dessa
forma,
uma
vez
sobejamente
demonstrado o cabimento da prisão preventiva, descabe
falar-se em ofensa à presunção de inocência ou em
insuficiência de cautelares menos gravosas.
Enfim, não se vislumbra qualquer ilegalidade
na manutenção da prisão da paciente que justifique a
concessão do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator